Tribunal: TJDFT
Processo: 0707733-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707733-85.2020.8.07.0007 APELANTE: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: THAMER JOSE CELESTINO YAMAGUTI DECISÃO VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME interpôs apelação (id. 34143206) da r. sentença (id. 34143189) proferida na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais proposta por THAMER JOSÉ CELESTINO YAMAGUTI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) DECRETAR a rescisão do contrato de construção entabulado entre as partes (64945347); b) CONDENAR a ré a pagar ao autor, a título de restituição de quantias pagas os seguintes valores: b.1) R$ 6.000,00 (seis mil reais) pagos à título de entrada (valor que foi parcelado em 12 vezes de R$ 500,00 (quinhentos reais); b. 2) 84 parcelas de R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais), tendo-se como referência para os cálculos os valores pagos à título de reajuste monetário; b.3) 7 parcelas intermediárias no valor individual de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo-se como referência para os cálculos os valores pagos à título de reajuste monetário. Todas as quantias deverão ser acrescidas com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (planilha de Id 64945352); Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios, à razão de 50% para cada. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015. Determino ainda que não houve a concessão, ao autor, dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual a Secretaria deverá promover o descadastramento no PJe.” A r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 13/12/21, segunda-feira (id. 34143191), considerando-se publicada em 14/12/21, terça-feira. A contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 15/12/21, quarta-feira, e foi suspensa durante o recesso forense, de 20/12/22 a 20/1/22, portanto se encerraria em 7/2/22, segunda-feira. No entanto, em razão do atestado médico apresentado pelo Advogado da apelante-ré, houve a suspensão do prazo recursal, art. 313 do CPC, pelo período de oito dias, contados de 26/1/22 (id. 34143195). O caput do art. 221 do CPC dispõe que “suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313 , devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação” (grifo nosso). Assim, restituídos os oito dias a partir de 8/2/22, terça-feira, o prazo recursal encerrou-se em 17/2/22, quinta-feira. Ocorre que o presente recurso de apelação foi interposto em 21/2/22, segunda-feira (id. 34143206), sendo manifestamente intempestivo. Ressalte-se que na petição da apelante-ré apresentada juntamente com o atestado médico, em 3/2/22, foi requerida “[...] a suspensão do processo pelo prazo de 8 dias úteis, a partir do protocolo desta petição e de consequência a restituição dos prazos” (id. 34143194, pág. 4, grifo nosso), o que não é suficiente para alterar o termo final do prazo recursal em 17/2/22, já considerada a suspensão por oito dias. Portanto, em que pese a alegação da apelante-ré (id. 345552476), de que a restituição do prazo deveria ter sido deferida a partir da r. decisão que analisou o pedido de suspensão do prazo recursal (id. 34143209), incumbia à apelante-ré, independentemente do pronunciamento judicial, interpor o recurso até o dia 17/2/22, considerada a suspensão do prazo por oito dias, o que não ocorreu. Isso posto, não conheço da apelação da ré, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. A r. sentença reconheceu a sucumbência recíproca e equivalente e condenou as partes, em rateio, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pela apelante-ré. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora